Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VINCULADOS AO FGTS E AO PIS. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL COMUM. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que admitiu a penhora de valores existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS do executado, determinando a reserva e transferência do numerário à conta judicial, para satisfação de crédito decorrente de dívida de natureza civil comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS podem ser objeto de penhora para satisfação de dívida de natureza civil comum, quando frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis, ou se tais verbas permanecem protegidas pela regra legal de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O FGTS possui regime jurídico próprio e proteção legal reforçada, sendo expressamente qualificado como patrimônio do trabalhador dotado de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990.
4. A finalidade social do FGTS consiste em assegurar proteção econômica ao trabalhador em situações de vulnerabilidade, razão pela qual o levantamento dos valores somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas em lei.
5. A relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833 do CPC não autoriza, por analogia, a constrição de valores submetidos a regime jurídico especial de indisponibilidade qualificada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da proteção legal do FGTS apenas em situações verdadeiramente excepcionais, devidamente comprovadas e relacionadas à tutela da dignidade da pessoa humana.
7. A existência de dívida civil, bem como o esgotamento das diligências executivas para localização de bens penhoráveis, não constituem fundamento suficiente para afastar a regra legal de impenhorabilidade.
8. A adoção de medidas executivas deve observar os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, preservando a efetividade da execução sem esvaziar a proteção legal conferida a patrimônio destinado à segurança econômica do trabalhador.
9. A mesma lógica protetiva aplica-se às verbas vinculadas ao PIS, igualmente submetidas a regime jurídico próprio e dotadas de finalidade social específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Valores depositados em contas vinculadas ao FGTS submetem-se a regime legal de impenhorabilidade que somente pode ser afastado em situações excepcionais, devidamente comprovadas e relacionadas à tutela da dignidade da pessoa humana.
2. A mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833 do CPC não autoriza, por analogia, a penhora de valores vinculados ao FGTS ou ao PIS.
3. A mera existência de dívida civil ou o esgotamento de diligências executivas para localização de bens penhoráveis não justificam a constrição de valores protegidos por regime legal especial de proteção social.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.036/1990, arts. 2o, §2o, e 20; CPC, arts. 833, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.194.527/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.